Tribunal: TJSP
Processo: 0024007-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – MATÉRIA ANALISADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DA MESMA MATÉRIA NESTA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – MATÉRIA ANALISADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DA MESMA MATÉRIA NESTA INSTÂNCIA JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.